Tribunal: TJPA
Processo: 0008705-84.2019.8.14.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008705-84.2019.8.14.0024

APELANTE: DIEGO MATOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISO II, DO CPB. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS POLICIAIS E VÍTIMA COERENTES. PENA BASE. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CULPABILIDADE QUE SE MOSTROU DESFAVORÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos colhidos em sede judicial, aliados ao depoimento feito pela vítima, elementos esses que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca de sua culpabilidade.

2. Não há ausência de justificação adequada por ocasião da análise desfavorável da culpabilidade, quando da primeira fase da dosimetria da pena do art. 59 do CPB, mantendo a pena-base aplicada que atende aos critérios da proporcionalidade e por ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao sétimo dia e finalizada aos dezesseis dias do mês de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por DIEGO MATOS, inconformado com a sentença prolatada pelo(a) Exmo.(a) Sr.(a) Juiz(a) de Direito da Vara da Comarca de Itaituba/PA, que o condenou à pena de 06 (seis) anos, 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto e ao pagamento de e 18 (dezoito) dias multa, pela prática do delito tipificado no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

Narra a denúncia, ao ID 9077833, que no dia 09 de agosto de 2019, o denunciado DIEGO MATOS, em companhia de terceira pessoa identificada apenas por TIAGO, subtraiu, mediante violência, com uso de um facão preto, uma mochila roxa da marca pênalti, uma sacola azul com roupas femininas variadas, aproximadamente R$ 220,00 (duzentos e vinte reais), um HD marca SAMSUNG, alguns fones de ouvido, carregadores de celular e um aparelho celular SAMSUNG A-50, cor azul da vítima RAYLENIZE SYDIANE FERREIRA BOTELHO.

Segundo apurado, a vítima estava chegando em sua residência, localizada na 5ª Rua, nº. 1205, Bairro Jardim das Araras, nesta cidade, momento em que foi surpreendida pelo denunciado e seu comparsa, que anunciaram o assalto, adentraram na casa, trancando a porta e, utilizando um facão, ameaçaram a vítima e subtraíram os objetos acima já descritos.

Os criminosos empreenderam fuga e ordenaram que a vítima não gritasse e só saísse de casa após 15 minutos.

Assim que conseguiu sair de sua casa, RAYLENIZE encontrou uma VTR do Grupo Tático, repassando aos policiais os fatos e as características dos assaltantes.

Ato contínuo, a polícia empreendeu diligências e com as características dos criminosos e informações repassadas por populares, lograram êxito em localizar o denunciado em um matagal, na posse do facão e de uma espécie de simulacro de arma de fogo. O comparsa identificado como TIAGO conseguiu fugir.

O denunciado, ouvido perante a autoridade policial, confessou a prática do crime, narrando que, no momento dos fatos, era TIAGO, seu comparsa, que portava um facão e foi com ele que ficaram os objetos subtraídos da vítima (fl. 09).

Por último, assevera a peça acusatória que a autoria e materialidade delitiva restaram evidenciadas por meio dos depoimentos da vítima, das testemunhas, termo de apreensão de fl. 21, bem como os demais documentos acostados nos autos.

Em razões recursais, ao ID 9077956, pugna a defesa pela absolvição, sob o argumento de ausência de provas, além da reforma da dosimetria, com aplicação da pena base no seu mínimo legal, afastando a circunstância desfavorável da culpabilidade.

Em contrarrazões, ao ID 9077957, a RMP de 1º grau, manifesta-se pelo CONHECIMENTO e, no mérito, para que seja NEGADO PROVIMENTO, a fim de que seja mantida a sentença condenatório.

Nesta Instância Superior, a 2º Procurador de Justiça Criminal, Dr. LUIZ César Tavares Bibas, pronuncia-se pelo DESPROVIMENTO do recurso de apelação interposto pelo réu DIEGO MATOS.

É o relatório. Feita a revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A defesa do apelante alega a insuficiência probatória relativa à autoria do delito, de vez que a condenação foi baseada nos contraditórios depoimentos das testemunhas, sem que tenha sido encontrado qualquer pertence da vítima com o acusado. Depoimentos das testemunhas que vão de encontro a harmônica versão de negativa de autoria trazida pelo apelante. Invocando o princípio do in dubio pro reo, pugna pela absolvição do réu DIEGO MATOS.

Ao ID 9077836, consta o Termo de Exibição e Apreensão de Objeto de um facão preto e uma espécie de simulacro.

De pronto se verifica que os argumentos esposados não merecem prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável.

A materialidade e a autoria delitiva encontram-se comprovadas pelos autos de apreensão e apresentação e de entrega às fls. 20/21 do apenso, bem como, pelos depoimentos colhidos na instrução, os quais, analisados conjuntamente, são suficientemente capazes de sustentar o decreto condenatório, senão vejamos.

A vítima RAYLENIZE SYNDIANE FERREIRA BOTELHO relatou em Juízo (ID 9077849 a 9077915), que ficou durante todo momento da abordagem criminosa sendo segurada pelos cabelos, dentro de sua residência, que a luz do quarto estava acesa e ela ficou sentada no sofá, com o Apelante do seu lado. Afirmando que o Réu, não estava com a camisa no rosto, só o seu comparsa. Afirmando não ter dúvidas do reconhecimento do acusado da prática do delito contra sua pessoa. Que reconhece o cavanhaque. Que este lhe pediu até desculpas. Não recordando a cor da camisa do Réu.

A testemunha de acusação PM MIGUEL AQUINO DE SOUSA relatou que o acusado foi encontrado instantes após a vítima e seu esposo terem relatado o crime, momento em que a vítima foi chamada tendo reconhecido o acusado. Afirma a testemunha que o acusado confessou o delito.

O mesmo se depreende do depoimento da testemunha PM DIEGO DE ANDRADE SILVA, que afirma que o acusado foi encontrado com facão e simulacro, não resistiu a prisão e confessou o crime.

No interrogatório do Apelante DIEGO MATOS (ID 9077924 a 9077936) apesar de negar a autoria delitiva, não convence com argumentos de que estava pescando, pois afirma que estava pescando em uma rabeta que pegou emprestada, sem sequer informar de quem seria o barco no qual foi encontrado. Afirmando que estava sem camisa e não da cor da camisa que a vítima relatou, no entanto, pelo que pode se observar a vítima não estava com nenhuma camisa.

Da análise desses depoimentos, tem-se que a autoria por parte do apelante, resta plenamente comprovada, visto que as testemunhas estão seguras dos seus depoimentos, que apresentam narrativas coerentes e plausíveis.

Em que pese o esforço colossal para provar sua inocência, não consegue alinhar elementos básicos que garantiria um estado de dúvida, logo há certeza da prática delitiva pelo Apelante.

Dos depoimentos alhures transcritos, vê-se que a prova testemunhal está em perfeita correlação com a versão apresentada pela vítima em sede policial e também em sede judicial, que se mostra coesa, firme e congruente com um conjunto probatório mais do que suficiente para a caracterização da culpabilidade do réu pelo crime descrito na denúncia.

Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, ainda que obtida na fase extrajudicial, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos acima transcritos, que apontam, indubitavelmente, a autoria delitiva do acusado no delito a ele irrogado, principalmente em se considerando as contradições existentes nos depoimentos dos réus.

Neste sentido:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PRESENTES PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO DELITO. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO E CONDUTA SOCIAL VALORADAS CORRETAMENTE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 23 DO TJ/PA. APLICAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Omissis

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

II. A materialidade restou comprovada por meio do laudo pericial da arma branca encontrada com o apelante, bem como pelo auto de entrega da bicicleta roubada. Por sua vez, as testemunhas relataram com riqueza de detalhes como o crime ocorreu e corroboraram a palavra da vítima e a confissão parcial do recorrente, levadas a efeito em sede de inquérito policial. Os policiais militares Paulo José Lima da Costa, Willian Rogério Nascimento Brandão e Jandislanyo Lima Marinheiro relataram, em suma, que no dia dos fatos presenciaram um tumulto, envolvendo populares e o recorrente. Em ato contínuo, se deslocaram ao local, momento em que constataram que se tratava de um roubo, no qual o apelante teria subtraído a bicicleta da vítima, mediante o emprego de arma branca. Relataram que tanto a res furtiva, quanto o artefato perfuro cortante usado no delito, foram apreendidos em posse do recorrente. Frise-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão do réu, sobretudo quando colhidos mediante contraditório e harmônicos com os outros elementos de prova. O édito condenatório está baseado em robusto material probatório. Não há espaço para a tese de insuficiência de provas. Precedentes. Condenação mantida;

DA DOSIMETRIA

III. A defesa requereu a fixação da base no mínimo legal. Todavia, constata-se que as circunstâncias do crime e a conduta social foram corretamente negativadas pelo julgador, com base em fatos concretos dos autos. Logo, havendo dois vetores judiciais negativos, o juiz estava autorizado a se afastar da pena mínima, ex vi da súmula 23 do TJ/PA: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”. Igualmente, observa-se que o magistrado fundamentou corretamente a opção pelo regime mais gravoso, com fulcro nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, avaliadas por ocasião da pena-base. Nesta oportunidade, o juiz considerou o histórico de delinquência do apelante, o seu desrespeito as medidas cautelares e a fuga do distrito da culpa, fatos que recomendam a aplicação de regime prisional mais severo. Recurso de apelação conhecido e improvido. Unânime.

(10756313, 10756313, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-08-16, Publicado em 2022-08-23)

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CPB – ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES - MÉRITO - 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. – IMPROVIMENTO. – AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE ROUBO MAJORADO COMPROVADA NOS AUTOS – 1). A autoria e a materialidade delitiva do crime em comento encontram-se evidenciadas através do reconhecimento do acusado pela vítima logo após a prática do crime, em conjunto com o depoimento prestado pelos policiais que efetuaram sua prisão, havendo na fase investigativa e judicial, depoimentos concisos e coerentes, restando indubitável a ocorrência do fato delituoso e suas circunstâncias, consubstanciando, portanto, relevante valor probatório, nos termos da remansosa jurisprudência acerca da matéria, sendo insubsistente o pleito do recorrente, o qual, mediante violência e grave a ameaça exercida com arma de fogo, abordou a vítima em via pública durante o horário noturno, e subtraiu-lhe a sua bicicleta, sendo encontrado logo após pela guarnição policial na posse da res furtiva. 2) REAVALIAÇÃO DA DOSIMETRIA DE OFÍCIO. – PENA BASE FIXADA POUCO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL ANTE A PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES E ATENUANTES, BEM COMO CAUSAS DE DIMINUIÇÃO. DECOTADA A CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS, DE OFÍCIO, EM VIRTUDE DE NÃO TER SIDO COMPROVADA A PRESENÇA DE MAIS DE UM INDIVÍDUO NA PRÁTICA DELITIVA CONFORME DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA EM JUÍZO. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA DE FOGO NA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 – PENA DEFINITIVA MANTIDA EM 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E MAIS 133 (CENTO E TRINTA E TRÊS) DIAS MULTA. 3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM DE OFÍCIO DECOTADA A MAJORANTE PELO CONCURSO DE PESSOAS, SEM ALTERAÇÃO DA PENA DEFINITIVA. DECISÃO UNÂNIME.

(10579823, 10579823, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-08-01, Publicado em 2022-08-09)

Sendo assim, não há que se falar em absolvição pela tese de insuficiência de provas, estando a sentença condenatória devidamente fundamentada, não merecendo sofrer qualquer reparo.

Quanto o pedido de fixação da pena-base no mínimo legal afastando a circunstância negativa da culpabilidade:

Caso rechaçada a tese absolutória, aduz a defesa a injustiça na fixação da pena-base do apelante, visto que foi aplicada acima do mínimo legal, diante da inidônea análise da circunstância judicial do art. 59 do CPB, as quais são, em verdade, totalmente favoráveis aos réus, afastando a circunstância que foi considerada desfavorável: culpabilidade. Requerem, assim, a fixação da reprimenda no patamar mínimo estabelecido em lei.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (ID 9077847): “(...)
Da análise valorativa da culpabilidade, verifico que o grau de reprovabilidade de sua conduta foi intensa, uma vez que agrediu a vítima ao puxar seu cabelo na ocasião do delito
(...)”.

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavorável determinada circunstância judicial, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Da leitura dos autos, vê-se que o Apelante ficou fazendo a vítima refém segurando-lhe pelos cabelos, quando esta já estava dominada e aguardando que o comparsa do Apelante recolhesse os bens da casa da vítima.

In casu
, verifica-se que a culpabilidade do réu extrapolou aquela normal à espécie, devendo ser considerada negativa.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, e NEGO PROVIMENTO PROVIMENTO, mantendo
in totum
a sentença vergastada.

É o voto.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/11/2022